Tribunal: TJDFT
Processo: 0727344-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727344-74.2022.8.07.0000 RECORRENTES: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA VARANDAS DO LAGO NORTE III S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: NÃO HÁ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL EM FAVOR DA RECUPERANDA. BEM DE CAPITAL ESSENCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Para fins de proteção na recuperação judicial, consideram-se bens de capital aqueles imprescindíveis para o exercício da atividade empresarial, ou seja, essenciais para a manutenção do processo produtivo da empresa em crise. 2. Há de ressaltar, entretanto, que não basta a simples alegação de que o bem é essencial à empresa, porque este lhe garante receita, não sendo esta única característica capaz de defini-lo como essencial à empresa em recuperação, sob pena de banalização do instituto. Até porque é certo que toda "disponibilidade de recursos financeiros é essencial à atividade produtiva, esteja a empresa em recuperação judicial ou não. Nenhum patrimônio é supérfluo, especialmente para empresa em situação de crise" (STJ, 2a Seção, CC 131.656/PE, rel. min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 8/10/2014). 3. Assim, valor em dinheiro não pode ser considerado bem essencial a continuidade da atividade empresarial, no caso, pelo que a decisão que determinou a utilização da quantia para pagamento dos credores extraconcursais deve ser mantida. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 47 e 49, §3o, ambos da Lei 11.101/2005, sob a alegação de que não se pode admitir que os valores disponíveis em contas judiciais vinculadas à recuperação judicial de origem, sejam disponibilizados para satisfazer credores extraconcursais, sob pena de inviabilização do processo de soerguimento da empresa em crise. Invocam o princípio da preservação da empresa e apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados WALDEMAR DECCACHE - OAB/SP 140.500-A e LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO - OAB/SP 230.646-A. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à alegada ofensa aos artigos 47 e 49, §3o, ambos da Lei 11.101/2005, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelas recorrentes demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados WALDEMAR DECCACHE - OAB/SP 140.500-A e LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO - OAB/SP 230.646-A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030